Tribunal: TJMT
Processo: 0008971-62.2012.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008971-62.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS –
AVARIAS EM VEICULO NO PÁTIO DO DETRAN
– DANO MATERIAL COMPROVADO –
ESTADO CONDENADO EM SOLIDARIEDADE COM O DETRAN - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DO DETRAN – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.” (TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)

2. Comprovado as avarias no veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

3. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda que tem por finalidade o ressarcimento de dano material e moral, proveniente de avarias em veículo apreendido no pátio do Ciretran.

4. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

5. Recurso do Estado provido, recurso interposto pelo DETRAN/MT desprovido. Em remessa necessária, sentença retificada para excluir o Estado do polo passivo, bem como, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar n. 8971-62.2012.811.0004, código 166487, movida por DAVID LINCOLN DE CAMPOS, que julgou parcialmente procedentes, para condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pelos danos materiais ocasionados ao autor, com incidência de juros moratórios de 1% a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir desta decisão incidindo correção monetária, com base no INPC.

O Apelante/DETRAN alega que, a apreensão do veiculo se deu em 01/02/2012 e não em 02/02/2012, a qual se deu em razão da ausência do CRVL do ano de 2011 no momento da abordagem do Apelado.

Assevera que o Apelado agiu com má-fé por alterar a verdade dos fatos, posto que apreensão se deu de forma legitima.

Aduz ainda, que a pericia realizada esta totalmente contrária as competência da POLITEC, sendo desta forma invalida como comprovação do dano material, até porque foi realizada somente após a apreensão, não comprovando que o ano foi de fato ocasionado no pátio da CIRETRAN de Barra do Garças.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O Estado, por sua vez, apela arguindo a sua ilegitimidade passiva, posto que o veículo estava depositado no pátio do DETRAN, o qual dispõe de personalidade jurídica própria.

Assevera que inexiste responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de nexo causal entre o dano alegado e a atuação do agente público.

Obtempera ainda, que eventuais valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios do Poder Público, incidindo o INPC até 29/06/2009; TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015 e IPCA-E em diante, com juros de mora com base nos indicies oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Requer ao final, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade do Estado, e julgar improcedente o pedido formulado na exordial.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso no ID. 6726430.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos – ID. 75437997 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, alega em preliminar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o DETRAN/MT dispõe de personalidade jurídica própria, revestindo-se da natureza jurídica de autarquia estadual.

Examinando os autos, denota-se que os danos sofridos pelo Apelado, em decorrência das avarias em seu veiculo, ocorreram no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Pois bem, seguindo esta lógica, o DETRAN/MT é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, portanto, responde pelos seus próprios atos.

Nesta perspectiva, por ser sujeito de direitos e obrigações, a autarquia responde por seus próprios atos. Apenas em caso de exaustão de seus recursos é que será trazida a responsabilidade do Estado, o que não ocorreu no caso em testilha.

Dessa forma, a Autarquia Estadual, ainda que subordinado ao Executivo Estadual possui personalidade jurídica própria, distinta da entidade estatal à qual está vinculada, bem como autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, isoladamente, pelos atos praticados por seus funcionários.

Assim, a autarquia é parte legítima para responder pelas demandas decorrentes de seus atos e omissões e não o Estado.

Por tais razões
, ACOLHO a preliminar arguida pelo Apelante Estado de Mato Grosso.

VOTO – MÉRITO

Como visto no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes, para condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pelos danos materiais ocasionados ao autor, com incidência de juros moratórios de 1% a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir desta decisão incidindo correção monetária, com base no INPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DAVID LINCOLN DE CAMPOS
ajuizou no dia
17/10/2012
a “Ação de Indenização por danos morais e materiais c/c pedido de liminar” em desfavor do DETRAN/MT, visando o ressarcimento pelos danos morais e materiais suportados, em razão da abordagem em blitz que lhe causou constrangimentos e pela apreensão ilegal do seu veiculo, que foi danificado com prejuízos materiais relevantes.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 6725911), conforme dispositivo abaixo:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação apenas para condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pelos danos materiais ocasionados ao autor, com incidência de juros moratórios de 1% a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir desta decisão incidindo correção monetária, com base no INPC. Por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que o feito fora sentenciado, revogo a decisão de fls. 109/110.

Sem custas eis que os requeridos são isentos, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno os suplicados ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, em seguida REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 496, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão do veículo Toyota Hilux, conforme Auto de Apreensão de ID. 6725277 - Pág. 4.

Destaca-se, que o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

Com efeito, dispõe o art. 629 do Código Civil que “o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”. Sobre o assunto, explica Yussef Said Cahali, in Responsabilidade Civil do Estado, 3ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 313/314:

“(...) independentemente da causa da apreensão dos bens ou objetos, desde que

realizada, a autoridade administrativa torna-se depositária daqueles, responsável, assim, pela sua guarda e conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua danificação. De resto, essa responsabilidade pela guarda e conservação da coisa se apresenta sempre que a entidade estatal se faz depositária, ainda que em razão de depósito consentido. (...)”

Assim, compete ao depositário legal, no caso o DETRAN/MT, restituir o veículo nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações normais que ocorrem com o tempo, o que não ocorreu, já que comprovada a entrega no dia seguinte à apreensão (ID. 6725277 - Pág. 6).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – DEPÓSITO DO BEM EM PÁTIO DA MUNICIPALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – AVARIAS COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO
. Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos.

(TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)

Ocorre que o dever de guarda conferido ao Órgão Regulador e Fiscalizador de Trânsito não foi observado, posto que o veículo foi avariado nas dependências do seu pátio, conforme laudo de exame pericial em veículo de ID. 6725277 - Pág. 7 ao ID. 6725278 - Pág. 4), tendo os peritos destacado as seguintes constatações:

“(...) 3.2 – Das constatações:

No momento dos exames os peritos constataram:

- O número elevado de veículos no pátio do DETRAN de Barra do Garças, sem a devida infraestrutura, ver figura 02;

-Veículos ciclomotores transitando entre os carros no pátio do DETRAN, ver figura 03;

- Sinais de riscamento e atritamento da pintura, de fora para dentro, com sinais de recenticidade na lateral direita da caminhonete, ver figura 04;

- Grupo R01, sinais de atritamentos e riscamentos, com sinais de recenticidade, localizao sobre a roda posterior-direita, com medida aproximada de 25cm (vinte e cinco centímetros);

- Frupo R02, sinais de atritamento e riscamentos com sinais de recenticidade, localizados próximo a maçaneta da porta posterior direita, com medida aproximada de 21cm (vinte e um centímetros).”

Logo, está cristalina a culpa do DETRAN pela omissão e negligência do dever de cuidado e configurado o nexo de causalidade existente entre o ato omissivo do órgão de não realizar a devida segurança dos bens por ele retidos e a situação lesiva, de modo que se impõe reconhecer o dever do indenizar.

Assim, presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, surge devida a indenização por danos causados.

Destarte, configurada a responsabilidade civil do Apelante, deve, indubitavelmente, ressarcir a Apelado pelo prejuízo material ocasionado, e não tendo sido impugnado pelo apelante, reputa-se como certo o valor do dano em
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)
, conforme consta no orçamento de ID. 6725278 - Pág. 6 e estabelecido na sentença.

Portanto, correta se mostra a sentença recorrida quanto a responsabilidade de indenizar o Apelado pelo dano material suportados ante as avarias encontradas no veículo.

Quantos aos danos morais, também agiu com acerto a sentença, posto que as avarias ocorridas no veículo não são suficientes para ensejar a indenização por danos morais.

Considerando que a apreensão do veículo se deu em abordagem policial legitima, posto que o CRVL do veiculo estava atrasado (ID. 6725286), sem a comprovação de quaisquer maus tratos à honra e à dignidade do autor por parte dos prepostos da Administração Pública, constitui meros aborrecimentos a situação vivenciada, não sujeitos a reparação de ordem moral, sob pena de banalização do instituto do dano moral, que se sustenta na afetação à intimidade, na dor e sentimento, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

(N.U 0000941-67.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Quanto aos
juros e correção monetária
, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de danos materiais, “
com incidência de juros moratórios de 1% a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir desta decisão incidindo correção monetária, com base no INPC.”

Mas, nesse ponto, razão não lhe assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, devendo ser alterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante, e por conseguinte, declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Quanto ao recurso interposto pelo
DETRAN/MT, NEGO PROVIMENTO
.

Em
Remessa Necessária
, retifico a sentença, para excluir o Estado do polo passivo, bem como, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021